Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão quanto ao reconhecimento (em sentença) da coisa julgada em relação à parte embargante (ilegitimidade para a causa – em demanda anterior idêntica). Com efeito, a decisão colegiada anulou o processo a partir da audiência de conciliação, de sorte que não subsistem os fundamentos lançados na sentença.
II. Na ocasião (fase instrutória), a preliminar poderá ser aferida consoante os elementos colacionados.
III. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.